Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716460-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ALMIRO MANOEL DOS REIS FILHO REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMIRO MANOEL DOS REIS FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0715838-93.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Decisão de ID 71231342 deferiu o pedido de concessão de efeitos suspensivo ao recurso. Despacho de ID 72749821 intimando o agravante sobre provável perda do objeto, tendo o agravante peticionou no ID 73089595 afirmando a manutenção do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte interpôs recurso em face da decisão que declinou da competência. Posteriormente, foi proferida sentença indeferindo a inicial, por falta de apresentação de emenda. Necessário entender que, indeferida a inicial, a questão relativa à competência deixa de existir, sendo inútil a análise do presente recurso. Consequentemente, necessário entender que houve perda superveniente do objeto do recurso e que é necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 26 de junho de 2025 13:46:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador